Tribunal: TJSP
Processo: 2072479-25.2021.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Reivindicação
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ação Rescisória – Fundamento nos incisos IV e V do artigo 966, do CPC – Alegação de que o v. Acórdão rescindendo ofende a coisa julgada e viola manifestamente norma jurídica – Pretensão de utilização da ação rescisória como substituto recursal – Impossibilidade – Não ocorrência de afronta expressa a qualquer determinação legal, nos termos do artigo 966, IV e V, do CPC – Cabimento somente em casos

Ementa:
Ação Rescisória – Fundamento nos incisos IV e V do artigo 966, do CPC – Alegação de que o v. Acórdão rescindendo ofende a coisa julgada e viola manifestamente norma jurídica – Pretensão de utilização da ação rescisória como substituto recursal – Impossibilidade – Não ocorrência de afronta expressa a qualquer determinação legal, nos termos do artigo 966, IV e V, do CPC – Cabimento somente em casos excepcionais, na ausência de outros meios de impugnação à decisão rescindenda – Indeferimento da petição inicial – Extinção, sem resolução do mérito.